Tribunal: TJDFT
Processo: 0735900-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA COM CARTÃO DE DÉBITO. FRAUDE. SENTENÇA QUE CONDENOU A INSTITUÇÃO FINANCEIRA A INDENIZAR O VALOR DA OPERAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação da penalidade do parágrafo único, do art. 42, do CDC exige o pagamento em excesso ao fornecedor. Se a hipótese trata de suposta fraude na utilização do cartão de débito e o valor da operação foi transferido à terceira pessoa, não se configuram os requisitos necessários para a devolução em cobro pela instituição financeira na qual a parte autora mantém a conta bancária.
2. A falha na prestação de serviço é insuficiente, per se, para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida do requerente. Na hipótese, a despeito do baixo rendimento da autora, não há outros elementos sobre o contexto familiar e sobre o impacto da fraude na subsistência da família, mesmo porque a autora demorou quase 2 anos para pleitear o ressarcimento em Juízo, circunstância que autoriza a ilação de que não houve premência na recuperação da quantia objeto da fraude.
3. Nesse sentido: “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
4. No âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1957275/SP).
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% da condenação. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.